Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729390-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: O REI DO GLUTEN COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão de ID 101196904 dos autos de origem, proferida em execução de título extrajudicial, assim vazada: Ao ID 100103887, a parte exequente requer a intimação postal do devedor no endereço dos sócios para fins de esclarecer a situação de irregularidade do cadastro da pessoa jurídica junto a Receita Federal, a fim de propor acordo ou indicar bens do devedor à penhora, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, em caso de descumprimento. Indefiro o pedido de intimação para esclarecimento quanto à situação de irregularidade perante à Receita Federal do Brasil, considerando que tal medida não visa à descoberta de bens, sendo o escopo do processo executivo a excursão de bens do devedor para pagamento do débito, a medida requerida demonstra-se inócua aos fins colimados nos autos. Ademais, atente-se para o fato de que a multa do art. 774/CPC não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observa o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Por fim, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, ou ainda caso pretenda, poderá a parte exequente formular proposta de acordo, apresentando concretamente as bases da avença, visando a intimação do executado para concordância. Caso pretenda que os sócios sejam responsabilizados pelos débitos da pessoa jurídica, a via adequada é a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a demonstração da presença dos requisitos legais. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 50736011. Em suas razões, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, pois, “a r. Decisão que categoricamente indefere a renovação de pesquisa Judicial de valores, após o decurso do lapso temporal de 01 ano de suspensão dos autos”, incorre em negativa da prestação jurisdicional. No mérito, sustenta ser totalmente pertinente e adequado que se utilize de todos os meios disponíveis, com o auxílio da Justiça, a fim de localizar bens e valores da parte devedora, a qual, embora inapta perante a Receita Federal, pode estar exercendo irregularmente as suas atividades e recebendo créditos por diferentes meios eletrônicos. Salienta que o artigo 797 do Código de Processo Civil visa prestigiar o interesse da parte credora na efetivação da penhora sobre bens e ativos do devedor. Alega que o indeferimento das medidas de constrição de valores, com a manutenção do arquivamento dos autos, cria precedentes que certamente trarão consequências nefastas e abruptas para a escorreita atuação da agravante no país, como o descredenciamento de clínicas e hospitais, impossibilidade de realizar exames e atendimentos, bem como o não pagamento das suas obrigações sociais, sobretudo folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, entre outros. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, “de modo que seja concedido o desarquivamento com o prosseguimento do feito executivo e o deferimento da renovação das medidas constritivas judicialmente disponíveis”. Preparo ao ID 28963909. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Do relatório supra extrai-se que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, estando as razões apresentadas dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que a decisão agravada indeferiu o pleito da agravante de intimação postal do devedor no endereço dos sócios, a fim de esclarecer a situação de irregularidade do cadastro da pessoa jurídica junto a Receita Federal, propor acordo ou indicar bens do devedor à penhora, bem como de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento. Ocorre que, em nenhum momento, a agravante ataca os fundamentos do decisum. Ao revés, trata de tema completamente divorciado do ato impugnado, voltado à renovação da pesquisa judicial de valores em nome da parte agravada, e, ao final, pugna pela reforma da decisão a fim de desarquivar o feito e deferir a “renovação das medidas constritivas judicialmente disponíveis”. Destarte, a fundamentação utilizada pelo agravante não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, malferindo, portanto, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciadas no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância. 2. Ao levantar fundamentos em total descompasso da fundamentação recorrida, tem-se que a interposição do agravo de instrumento vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ressalta-se ainda que o agravo de instrumento não serve para reavivar a discussão sobre matéria preclusa, não é a via eleita adequada para infirmar os fundamentos da sentença nem é capaz de desconstituir a coisa julgada já devidamente constituída nos autos. 4. Por conseguinte, uma vez que se trata de recurso manifestamente inadmissível, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1338680, 07523141220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, não tendo a agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora